Tribunal: STF
Processo: HC 262071
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg nos EDcl no REsp 2.157.410/RJ, assim ementado (eDOC 11):



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 



    1. Configura inadmissível inovação recursal a apresentação de tese jurídica somente por ocasião do agravo regimental, circunstância que impossibilita o conhecimento do recurso no tocante à alegação de que a Corte de origem, por ocasião do julgamento da apelação, teria incorrido na inadmissível reformatio in pejus e à apontada quebra da cadeia de custódia da prova. 



    2. O Ministério Público foi cientificado do acórdão recorrido no dia 4/4/2024 (quinta-feira). O prazo, portanto, começou a correr no dia seguinte, em 5/4/2024 (sexta-feira), de modo que o seu término somente ocorreria em 19/4/2024 (sexta-feira). Uma vez que o recurso foi protocolizado no dia 15/4/2024, é inequívoca a conclusão de que fora interposto tempestivamente. 



    3. Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, são exigidos, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 



    4. No caso, a instância de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas. 



    5. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.



    Busca o impetrante, em suma, o reconhecimento da ilegalidade da decisão proferida pelo STJ no recurso especial interposto pelo Ministério Público, para que sejam restabelecidos os efeitos do acórdão do Tribunal de origem que julgou parcialmente procedente a ação revisional.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente